Tribunal: TJSP
Processo: 0007908-59.2020.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS PRESCRICIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113, DA LEP – PRECEDENTES – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS PRESCRICIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113, DA LEP – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007908-59.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CINTIA
REGINA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007908-59.2020.8.26.0309 -Voto no 21110
2
Voto 21110
Agravo em Execução no 0007908-59.2020.8.26.0309
Agravante: CINTIA REGINA FERREIRA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE COM APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE

EXECUÇÃO
DEFINITIVA
INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA
AMBAS
AS
PARTES

IMPOSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO DO PERÍODO EM PRISÃO PROVISÓRIA
PARA FINS PRESCRICIONAIS
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 113, DA LEP PRECEDENTES DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 23, mantida às fls. 31, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Jefferson Barbin Torelli, que indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória formulado
por CINTIA REGINA FERREIRA nos autos da execução n.
0010405-54.2017.8.26.0502.
A agravante, em suma, postula a reforma da decisão, com
reconhecimento da extinção da punibilidade, sob o argumento de que o
período cumprido em prisão provisória deve ser detraído da pena para
fins cálculo prescricional. Argumenta que, considerando a pena
remanescente inferior a 01 (um) ano, já restaria ultrapassada a data de
vencimento do mandado de prisão quando do seu cumprimento (fls.
01/07).
Contrariado o recurso (fls. 27/29), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007908-59.2020.8.26.0309 -Voto no 21110
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 40/4), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 20 de outubro de 2020.
É o relatório.
Nicolle foi condenada pelo cometimento do delito de
receptação à pena total de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa, procedida a substituição por uma
restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à
comunidade e o pagamento de multa, conforme fls. 08/09.
Com o trânsito em julgado da sentença em 19/06/2017 foi
expedida guia de execução definitiva (fls. 08/09). No entanto, intimada
para início ao cumprimento da pena, não foi localizada pelo Oficial de
Justiça nos endereços constantes nos autos, motivo pelo qual o Juízo de
1o grau converteu a pena restritiva de direitos imposta no Processo no
0019109-58.2014.8.26.0309 da 2a Vara Criminal de Jundiaí SP, em pena
privativa de liberdade, fixando o regime inicial aberto para o
cumprimento das reprimendas em 04 de novembro de 2019 (fls. 12).
Em 07 de julho de 2020, o mandado de prisão foi cumprido
(fls. 13/14), com realização de audiência para ciência das condições
estipuladas ao regime aberto na mesma data (fls. 15).
Diante disso, a Defesa formulou pedido de reconhecimento
da extinção da punibilidade da sentenciada, o que foi indeferido pelo d.
Magistrado de 1o grau, sob o fundamento de que o período cumprido em
prisão provisória não deve ser considerado para fins de cálculo
prescricional (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007908-59.2020.8.26.0309 -Voto no 21110
4
Em sua decisão o d. Juiz a quo indicou expressamente que
“Nos termos do artigo 113 do Código Penal, a prescrição é regulada
pelo tempo que resta da pena apenas nos casos de evasão do condenado
ou de revogação do livramento condicional. Nas demais hipóteses,
prevalece o entendimento firmado pelas Cortes Superiores de que o
período em que o réu permanece preso provisoriamente, em razão de
flagrante, serve apenas para desconto da reprimenda a ser cumprida,
não se empregando a detração para fins prescricionais. Nesse sentido
decisão proferida pelo Exmo. Ministro Celso de Mello em julgamento do
recurso ordinário em Habeas Corpus no 161.069, que negou provimento
ao recurso interposto contra decisão emanada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento firmado pela
jurisprudência do Tribunal.” (fls. 23)
O recurso não merece acolhida.
Certo que o artigo 42 do Código Penal estabelece o
imperativo de ser computado à pena privativa de liberdade o tempo de
prisão provisória, considerando-o como pena cumprida. No entanto, o
artigo 113, do mesmo diploma, indica que o cálculo da prescrição
apenas deve ser regulado pelo remanescente da pena em casos de evasão
ou revogação do livramento condicional, hipóteses diversas da tratada
nos autos.
Assim, a prescrição executória deve ser regulada pela pena
total cominada ao sentenciado, em título condenatório definitivo, de
modo que a detração apenas será considerada no desconto da pena a ser
cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007908-59.2020.8.26.0309 -Voto no 21110
5
Nesse sentido, o entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça:
““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
PENA APLICADA NA SENTENÇA. TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA
NÃO
COMPUTADO
PARA
FINS
PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, "o
período de prisão provisória do réu é levado em conta
apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo
irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional,
que deve ser analisado a partir da pena concretamente
imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser
executada pelo Estado" (AgRg no HC 181.711/ES, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido,
cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
24/04/2018, DJe 04/05/2018.” (AgRg no HC 537.257/RJ,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 11/02/2020, DJe 14/02/20).
Da mesma forma já decidiu esta c. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA Pena julgada extinta na origem
Insatisfação
ministerial
Pertinência
do
reclamo
Impossibilidade de cômputo do tempo de prisão provisória
para fins prescricionais art. 113 do CP que possui
interpretação restritiva Precedentes do STF, STJ e deste E.
TJSP Necessidade de readequação do prazo prescricional,
desconsiderando-se a detração operada na origem Decisão
insubsistente Contagem do lapso prescricional Termo 'a quo'
que deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes
Recurso provido, com determinação. [...] Destarte, a
conclusão é pela insubsistência da decisão ora vergastada,
devendo ser adotado prazo prescricional concernente à pena
definitivamente aplicada, independentemente do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007908-59.2020.8.26.0309 -Voto no 21110
6
prisão provisória, a contar do trânsito em julgado para
ambas as partes.” (TJSP - 4a Câmara Criminal - Agravo em
Execução Penal no 9003202-12.2019.8.26.0050, Rel. Des.
Camilo Léllis, Julg.: 17/11/2020).
Assim, inviável, como sugere a Defesa, considerar-se o
tempo cumprido em prisão preventiva para fins de cálculo prescricional.
Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
de 1o grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da
punibilidade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora